Tribunal: STF
Processo: Rcl 77666
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Madim Manaus Diagnósticos Médicos de Apoio a Gestão de Saúde Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no processo n. 0000219-49.2023.5.11.0010, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da  ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).   

Aduz que a afronta aos paradigmas evocados decorre do reconhecimento, pelo órgão reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, a despeito da existência de contrato de natureza civil firmado pelas partes.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.

A reclamante alega que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o caso, em desconformidade com os paradigmas invocados.

Todavia, analisado o ato reclamado, observo que não houve entendimento expresso quanto à competência da Justiça do Trabalho, especialmente sobre a necessidade de adequação  aos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal. Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DOS AUTOS. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. No caso dos autos, a argumentação acerca da ausência de perícia técnica para análise de adicional de insalubridade é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença, não havendo que se falar, portanto, em admissibilidade do apelo neste ponto. A matéria não foi objeto de discussão nos autos. Assim, não conheço do recurso da reclamada quanto à preliminar de nulidade da sentença. VÍNCULO RECONHECIDO EM PERÍODO ANTERIOR AO ANOTADO EM CTPS. REQUISITOS PREENCHIDOS. A partir do depoimento da testemunha é possível concluir que a prestação dos serviços era a mesma no período anterior e posterior à anotação do vínculo de emprego em CTPS. Portanto, do contexto fático-probatório, conclui-se que o trabalho do reclamante já era desde o começo prestado por pessoa física, que não podia ser substituída por outrem (pessoalidade), mediante remuneração (onerosidade), com recebimento de ordens (subordinação) que eram dadas pela reclamada, ainda que mediante preposto e sob não eventualidade (prestado com a certeza de sua repetição). INTERVALO INTRAJORNADA. AUSÊNCIA DOS CARTÕES DE PONTO. SÚMULA 338 DO TST. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA JORNADA DA INICIAL. Inobstante a possibilidade de pré-assinalação do intervalo, como alegado pela reclamada, observa-se que os cartões de ponto não foram anexados aos autos, o que gera presunção de veracidade da jornada indicada na exordial, conforme jurisprudência do TST consolidada na súmula 338, I. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. HORAS EXTRAS. DIVISOR. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. Considerada a jornada do técnico em radiologia de 24 horas semanais (conforme Lei 7394/85), o divisor a ser utilizado será 120 (24 horas semanais dividido por 6 dias úteis = 4, multiplicado por 30 dias, totalizando 120). Assim, reformo a sentença quanto ao divisor de cálculo das horas extras, que deverá ser aplicado o de 120. Recurso ordinário conhecido e provido.

RECURSO ORDINÁRIO DA LITISCONSORTE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. Consagrou-se responsabilidade estatal pelo descumprimento de parcelas trabalhistas, no caso de terceirização lícita, na forma subsidiária, desde que comprovada conduta culposa do ente se alinha ao entendimento seguido pelo E. STF, após a declaração de constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/1993 - ADC 16. Contudo, a matéria não pode ser resolvida simplesmente pela aplicação dos princípios de supremacia e indisponibilidade do interesse público, art. 37 da CFRB/1988, nem pela presunção de legitimidade dos atos administrativos, haja vista que o Estado não pode se prevalecer de sua magnitude para se sobrepor a direito humano fundamental: o trabalho (artigos 1º, inciso IV; 6º e 170, caput, da CFRB/1988). Assim, seria forçoso atribuir à parte hipossuficiente da relação a carga de comprovar que o Ente Estatal descumprira os deveres de fiscalização ou elegera de forma irregular o contrato firmado com a empresa intermediadora de mão de obra, em configuração de ilegítima pro va diabólica (art. 373, § 2º, CPC/2015). Nada mais justo que ao Ente Público, com notória aptidão para produção da prova, já que dotado de todo o aparato de servidores, recursos e serviços burocráticos, outorgue-se o ônus probatório acerca da regularidade do contrato firmado com a empresa terceirizante, não se exigindo esforço desmedido, já que o controle exercido perpassa por documentações que apenas pertencem à Administração Pública e à empresa intermediadora. Entendimento reiterado pela SDI-1 do C. TST. In casu, o módico acervo probatório não comprovou que o litisconsorte de fato fiscalizava o termo de parceria firmado com a reclamada em relação às obrigações trabalhistas existentes aos terceirizados, nem sequer há indícios nos autos que houvesse algum controle sobre a atuação do reclamado. Quanto à extensão da responsabilidade, resta previsto na súmula 331, VI do TST que a responsabilidade do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação. Recurso conhecido e não provido.

Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável o uso da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível. 

Além disso,  os paradigmas indicados tratam da validade da adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, ainda que para prestação de serviços em atividade-fim.

Em hipóteses como a presente, envolvendo contrato de natureza civil, tenho entendido que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF 324, conduz à cassação de decisões que reconheçam vínculo de natureza celetista entre os contratantes. 

Todavia, no julgamento da ADPF 324, não se discutiu acerca da questão da competência para julgamento de casos envolvendo a matéria. Confiram-se teses firmadas: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

Não se desconhece que a jurisprudência desta Suprema Corte, nas hipóteses de contratos de representação comercial (Tema n.  550/RG) e de transporte rodoviário autônomo de cargas (ADC 48),  firmou precedentes que estabelecem a competência da Justiça comum para apreciar a validade dos contratos comerciais de prestação de serviços, mesmo que o pedido envolva o pagamento de verbas trabalhistas. 

Contudo, o presente caso trata de contrato firmado com trabalhador de categoria diversa, pelo que manutenção do processo na Justiça do Trabalho não representa ofensa às decisões do Supremo.

Nesse contexto, não verifico estrita aderência temática ente o ato reclamado e os paradigmas.  

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de abril de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente